Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-40.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007919-40.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEYTON VIANA DA FONSECA - CPF: 044.902.061-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARICIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 061.979.351-12 (APELADO), PAMELLA HELLEN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 061.391.741-39 (ASSISTENTE), JENNIFER DE LIMA HARTMANN - CPF: 099.888.759-59 (ASSISTENTE), PATRICKI IVANIEL DA SILVA - CPF: 039.499.451-56 (ASSISTENTE), APARECIDO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 001.660.891-76 (ASSISTENTE), ZILMA PESSOA BARROS - CPF: 011.502.751-38 (ASSISTENTE), APARICIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 061.979.351-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, IV, DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007919-40.2021.8.11.0055

APELANTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLEYTON VIANA DA FONSECA foi denunciado pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, nos seguintes termos (id.159042003):

“Consta da investigação criminal que no dia 10 de maio de 2015, por volta das 00h20min, em via pública, próxima à empresa “Agro Amazônia”, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Cleyton Viana da Fonseca (“Nego Gizo”),
com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (faca/facão), matou a vítima Aparício Barros dos Santos, conforme laudo de necropsia (fls. 25-31) e certidão de óbito (fl. 47).

Segundo restou apurado, no dia do fato, algumas horas antes do crime, a vítima Aparício e o denunciado Cleyton (“Nego Gizo”) estavam em uma quadra de futebol localizada na Vila Esmeralda, quando tiveram uma discussão e trocaram agressões em razão do indiciado ter proferido “cantadas” na namorada do ofendido.

Após a confusão, o ofendido se dirigiu até sua casa, local em que permaneceu por algumas horas com sua namorada e alguns amigos.

Posteriormente, já por volta da meia-noite, o ofendido Aparício, sua namorada e seus amigos saíram de bicicleta em direção ao Jardim Califórnia. Em seguida, quando passavam próximo à empresa “Agro Amazônia” foram surpreendidos pela ação do denunciado, que estava escondido e se aproximou repentinamente com uma faca, surpreendendo a todos e golpeando a vítima no pescoço e próximo ao olho, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia

Na sequência, o denunciado empreendeu fuga, enquanto os amigos da vítima acionaram a polícia e o pronto atendimento médico, sendo o ofendido encaminhado para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A investigação revelou que o crime de homicídio em exame foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola entre o denunciado e a vítima em uma quadra de futebol horas antes, restando configurada a futilidade do delito.

O denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que agiu de inopino, atingindo-a de surpresa, vez que o ofendido jamais poderia esperar ação desproporcional e agressiva por parte do indiciado.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece
denúncia
em desfavor do indiciado
Cleyton Viana da Fonseca (“Nego Gizo”)
como incurso no art.
121, § 2o, incs. II e IV do Código Penal
, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja citado, interrogado, bem como inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, nos termos do art. 406 ss. do CPP, e ao final, seja o réu pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, para que seja condenado, na forma que se requer no presente exordial acusatório”.
(Sic).

O réu foi pronunciado nos termos da exordial acusatória (id. 159042054).

Foi interposto Recurso em Sentido Estrito de n.
1001308-08.2022.8.11.0000
, o qual foi provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Atendendo a soberana votação do Júri Popular, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra condenou CLEYTON VIANA DA FONSECA
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2°, incisos IV, do Código Penal.

Mantida a prisão preventiva do acusado (id. 159042103).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 159042110).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 159042112).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 165869688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri que condenou CLEYTON VIANA DA FONSECA, sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Ademais, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”.
(FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155).

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio, perpetrado por
Cleyton Viana da Fonseca
em desfavor da vítima
Aparício Barros dos Santos
, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na hipótese, a informante Pamela Hellen Ferreira, namorada da vítima, sob o crivo do contraditório, afirmou que o acusado atacou Aparício de forma repentina. Veja-se:

(Pâmela) “A gente tava indo embora, todo mundo brincando, o Patricki tava de bicicleta, eu, Aparício e a Jenifer estávamos de a pé, caminhando, e
o Cleyton só chegou por trás...

(Promotor) Que momento que o Cleyton chegou?

(Pamela) Foi, a gente não viu, pra falar bem a verdade, ninguém viu.. Eu só percebi o que que tava acontecendo quando o Aparício já tava caído no chão
, o Patricki tava meio que brigando com ele, jogando ele, empurrando ele, a Jenifer já tinha corrido e eu comecei a correr... Ele tava muito sangrando.

(Promotor) Sei, o Cleiton atingiu ele aonde?

(Pamela) No pescoço... O Aparício já não levantou mais, ele já não falou mais... Quando eu fui ver o Cleyton, o Aparício já tava caído no chão
, sangrando muito e o Patricki tava empurrando ele”.
(sic – depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de id. 165869688, p. 04)

A testemunha Patricki Ivanel da Silva, na fase judicial, confirmou que a vítima foi surpreendida pelo apelante.

“(Patricki) Eu fui com o Aparício, levar o Aparício na casa dele, aí passou um tempo lá, o Aparício pediu pra mim mais ele levar as meninas na casa dela.

(Promotor) Por que que o senhor foi levar o Aparício na casa dele? Por que que você foi levar ele na casa dele?

(Patricki) Por causa que o Cleiton havia ameaçado ele.

(Promotor) De que?

(Patricki) Que ele ia pagar...

(Promotor) Vocês saíram da Vila Esmeralda e tomaram rumo Jardim Califórnia?

(Patricki) Isso.

(Promotor) Quem que estava?

(Patricki) Eu, Aparício, Jenifer e a Pamela...

(Promotor) No meio do caminho que acontece o homicídio?

(Patricki) Sim.

(Promotor) Você pode descrever e narrar o que que aconteceu?

(Patricki) Nós tava, chegou na rotatória, nós descemos, eu tava de bicicleta.

(Promotor) Chegou na rotatória da onde?

(Patricki) Da Esmeralda, primeira rotatória... Descemos, eu atrás e eles andando na frente, aí quando chegou em frente da Agro Amazônia a bicicleta embalou e eu passei na frente, aí foi na onde eu escutei “vê se você é homem agora”, aí quando eu olhei pra trás o Aparício já tava caído, as meninas correu, eu tentei jogar a bicicleta no Cleyton, mas ele saiu correndo...

(Promotor) Ele disse só isso “vê se você é homem agora”... O senhor chegou a ver o golpe de faca?

(Patricki) Não...

(Promotor) O senhor viu em que local do corpo que o Aparício foi atingido?

(Patricki) No pescoço.

(Promotor) Na parte posterior ou na parte anterior do pescoço?

(Patricki) Ao lado...

(Promotor) Teve luta corporal entre eles... Ali no momento?

(Patricki) Nenhuma...

(Promotor) Você sabe me dizer se ele o atingiu pelas costas?

(Patricki) Pelas costas...

(Juíza) Patrick, quando vocês tavam indo sentido à Agro Amazônia, vocês viram que o Cleiton estava caminhando também ou não?

(Patricki) Não...

(Juíza) Durante esse trajeto, vocês viram o Cleyton em algum momento?

(Patricki) Não.

(Juízo) Quando você passou lá perto da Agro Amazônia você viram ele?

(Patricki) Não.

(Juíza) Então ele apareceu de surpresa?

(Patricki) Sim...

(Juíza) Você acredita que eles também não perceberam?

(Patricki) Acredito que não perceberam”.

Note-se que os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, vez que as testemunhas Pâmela e Patriki foram harmônicas ao afirmarem que o réu golpeou a vítima de inopino, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova. Senão vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) Grifo nosso.

Aliás, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023